Tribunal: STF
Processo: RE 1293930
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 
    “AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE - NÃO TRANSMUTAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO EM CELETISTA – VALIDADE E LEGALIDADE DOS CONTRATOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, “a nulidade dos contratos, ante a violação da Constituição Federal e da Lei Estadual 18.185/09, em virtude da contratação da parte Recorrente por período superior a legalmente previsto, conforme documentos acostados aos autos (...).” (eDOC 14, p. 5)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou nestes termos (eDOC 11, pp. 2/3):
    “(...)
    Trata-se de pedido de FGTS aduzido por pessoa que se manteve no exercício de função pública, sem submeter-se ao devido concurso e que pretende agora outro privilégio, qual seja, o de beneficiar-se também de verba de cunho trabalhista sem ter se submetido às agruras de um empregado na relação de emprego. O pleito é manifestamente improcedente, a meu ver. O artigo 37, da Constituição da República, consagra a aprovação em concurso público como meio ordinário de investidura em cargo ou emprego público, de modo a garantir que sejam acessíveis a todos os que preencham os requisitos legais, na medida do mérito de cada qual, evitando privilégios. Excepcionalmente, admite-se “a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição, de acordo com a lei de cada ente desta República Federativa. Com efeito, o dispositivo constitucional que autoriza a contratação excepcional sem concurso abrange situações em que a atividade a ser desempenhada é eventual, embora de alto interesse público, não se justificando a criação de cargo ou emprego para tal fim. Mas o contrato temporário também pode ser adotado quando a atividade, conquanto não eventual, demandar execução imediata. De outro lado, as renovações contratuais, ainda que sucessivas, não têm o condão de transmutar em celetista o vínculo jurídico que existe entre as partes, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em questão. Penalizar o Erário por conta das renovações, e justamente em benefício do contratado, que já se beneficiou da função pública sem prestar o devido concurso, parece-me um exagero. Também não se aplicam ao caso vertente as normas de regime trabalhista de emprego público, que requerem, do mesmo modo, investidura mediante aprovação em concurso público. Ressalto que também foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a existência de repercussão geral de questão constitucional no RE 573.202/AM, que firmou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação do servidor temporário não tem o condão de alterar a natureza jurídica do vínculo administrativo, estabelecido com a Administração Pública lato sensu, em relação de cunho trabalhista. Portanto, mantida incólume a natureza jurídica de direito administrativo do vínculo contratual que existiu entre a parte autora e a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da validade e legalidade dos contratos e a improcedência do pedido. (...).”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
     Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 
    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal assentaram que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente